Tribunal: STJ
Processo: 0031952-38.2020.8.09.0044
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966030 - GO
(2025/0222214-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: EDCARLOS MATIAS DE LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. VALOR SUPERIOR AO
REQUERIDO
NA
DENÚNCIA.
AUSÊNCIA
DE
ENFRENTAMENTO ESPECÍFICO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ. REVISÃO DO QUANTUM
INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem não enfrentou, sob o enfoque pretendido pela
defesa, a tese de impossibilidade de fixação de montante indenizatório
superior ao pedido na denúncia, o que configura ausência de
prequestionamento e atrai a incidência das Súmulas 282 do STF e 211
do STJ.
2. A revisão do
indenizatório demandaria o revolvimento do
quantum
conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55902224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:33
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: c5241a67-0833-4020-aa9d-f6b526ee5021

Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:33
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: c5241a67-0833-4020-aa9d-f6b526ee5021

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966030 - GO
(2025/0222214-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: EDCARLOS MATIAS DE LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. VALOR SUPERIOR AO
REQUERIDO
NA
DENÚNCIA.
AUSÊNCIA
DE
ENFRENTAMENTO ESPECÍFICO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ. REVISÃO DO QUANTUM
INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem não enfrentou, sob o enfoque pretendido pela
defesa, a tese de impossibilidade de fixação de montante indenizatório
superior ao pedido na denúncia, o que configura ausência de
prequestionamento e atrai a incidência das Súmulas 282 do STF e 211
do STJ.
2. A revisão do
indenizatório demandaria o revolvimento do
quantum
conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA55902607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:37
Código de Controle do Documento: a919b608-0d73-47d8-993a-c856a7c8c07a

interpõe agravo regimental contra
EDCARLOS MATIAS DE LIMA
decisão monocrática de fls. 454-457 em que conheci do agravo para não conhecer
do recurso especial.
O agravante sustenta, em síntese, que a matéria relativa à fixação do
valor mínimo indenizatório foi devidamente prequestionada, e que a revisão do
fixado não demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, mas
quantum
apenas a aplicação da legislação pertinente.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
As fundamentações utilizadas para não conhecer do recurso especial
estão de acordo com o entendimento desta Corte. O presente agravo demonstra
mero inconformismo com a decisão exarada, uma vez que o agravante não trouxe
fatos novos ou teses jurídicas diversas das analisadas na resolução deliberada.
Após análise detida dos autos, verifica-se que as razões do agravo não
trazem elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Conforme se extrai dos autos, o Tribunal de origem, instado a se
manifestar sobre a matéria, restringiu-se a afirmar que o valor fixado a título de
indenização encontrava-se abarcado pelos critérios de proporcionalidade e
razoabilidade, diante dos prejuízos demonstrados. Não enfrentou, porém, de modo
específico a tese de que o magistrado estaria vinculado ao valor sugerido pelo
Ministério Público na inicial acusatória.
Assim, a mera menção à adequação do valor não se confunde com o
exame da alegação de impossibilidade de fixação de montante superior ao pedido,
Documento eletrônico VDA55902607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:37
Código de Controle do Documento: a919b608-0d73-47d8-993a-c856a7c8c07a

pois são questões jurídicas distintas: uma diz respeito ao mérito do quantum
arbitrado, e a outra, à limitação do poder jurisdicional em matéria de
indenização mínima no processo penal.
Dessa forma, ausente o necessário prequestionamento da tese recursal,
incidem, no ponto, os óbices das Súmulas 282 do STF e 211 do STJ, que impedem
o conhecimento do recurso especial quanto à matéria não apreciada, ainda que
suscitada em embargos de declaração. Ressalte-se que o Superior Tribunal de
Justiça exige o efetivo debate e enfrentamento da questão federal pela instância
ordinária, não basta, portanto, a simples provocação da parte.
Por fim, quanto à alegada falta de proporcionalidade do valor, reitero
que a revisão do
fixado demandaria o revolvimento do conjunto fático-
quantum
probatório, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula
7 do STJ, conforme já demonstrado. Veja-se (fl. 456):
A análise da desproporcionalidade do valor fixado, alegada pela
defesa, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório
para reavaliar os prejuízos materiais que levaram as instâncias
ordinárias a considerar o quantum de R$15.000,00 como razoável
e proporcional aos danos verificados, o que esbarra na Súmula n.
7 do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro
(Desembargador
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

Documento eletrônico VDA55902607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:37
Código de Controle do Documento: a919b608-0d73-47d8-993a-c856a7c8c07a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0222214-9
AREsp 2.966.030 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00319523820208090044 3195238 319523820208090044
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDCARLOS MATIAS DE LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Incolumidade Pública - Incêndio
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EDCARLOS MATIAS DE LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605551524164182902@
2025/0222214-9 - AREsp 2966030 Petição : 2025/0113121-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:15:19
Código de Controle do Documento: 18D5974C-D421-4517-8AD0-EF0C3A29CEB6